Tribunal: TJES
Processo: 5000357-95.2023.8.08.0063
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2025-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000357-95.2023.8.08.0063
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRENE HAMMER
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000357-95.2023.8.08.0063

ORIGEM:
Juízo de Laranja da Terra - Vara Única

RECORRENTE: IRENE HAMMER

RECORRIDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade da justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO QUE INOVA NA LIDE, AO APRESENTAR NOVO PEDIDO E NOVA CAUSA DE PEDIR (NULIDADE DO TOI). IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR SOMENTE ATÉ A FASE INSTRUTÓRIA. ART. 33 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 157, FONAJE. QUESTÃO DE NULIDADE DE TOI NÃO AVENTADA NA INICIAL. MATÉRIA QUE, SE ASSIM ENTENDER A PARTE AUTORA, DEVERÁ SER OBJETO DE NOVA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1) Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer, proposta com o objetivo de restabelecimento de energia elétrica.

(2) O recurso inominado insiste na tese autoral de fornecimento de energia elétrica, mas busca a reforma da sentença aduzindo questão nova, não constante da inicial e jamais esboçada neste feito, consistente na alegação de nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), ao fundamento de que teria sido lavrado sem a presença do consumidor e com apuração unilateral da ocorrência pela concessionária de energia.

(3) A hipótese, portanto, é de nova causa de pedir e novo pedido, o que é vedado em sede recursal, com alteração substancial do pedido e incremento da causa de pedir, o que apenas se admitiria até a fase instrutória, na forma do art. 33 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 157, FONAJE, a merecer para a referida questão o ajuizamento de nova demanda, se assim entender pertinente a Recorrente.

(4) Quanto ao mais, a sentença recorrida examinou adequadamente a controvérsia efetivamente posta em juízo, não colhendo procedência o pedido de restabelecimento da energia elétrica, em virtude da não comprovação, nos termos em que posta a causa de pedir nestes autos, dos fatos constitutivos do direito autoral, dado o débito objeto de comunicação em reaviso a inibir o restabelecimento da energia elétrica (art. 373, I, CPC).

(5) Em face dessas ponderações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
, para manter a sentença impugnada, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei nº 9.099/95).

(6) Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo-se a exigibilidade das verbas sucumbenciais, em virtude da concessão da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, §3º, CPC.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)